Tribunal: STF
Processo: ARE 1253680
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. BASE DE CÁLCULO ATRELADA À ÁREA DO IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADO CARÁTER GENÉRICO E INDIVISÍVEL DO TRIBUTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROVIDÊNCIA VEDADA PELA SÚMULA 279/STF.



    1.  O Supremo Tribunal Federa (STF) fixou entendimento no sentido da constitucionalidade da taxa de remoção de lixo domiciliar, inclusive da respectiva base de cálculo, atrelada à área do imóvel. Precedentes.



    2.   Uma vez reconhecido pelo Tribunal de origem o caráter específico e divisível da taxa municipal, não cabe ao STF estabelecer premissas fáticas diversas daquelas fixadas pelo acórdão recorrido, sob pena de afronta à Súmula 279/STF. Precedente.



    3.   Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.